Tribunal: TJDFT
Processo: 0735376-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735376-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELANI DE SOUZA LIMA IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDEERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Elani de Souza Lima contra suposto ato ilegal atribuído à Procuradora-Geral do Distrito Federal. Alude, a impetrante, figurar como executada nos autos n. 0709494- 90.2021.8.07.0016, por atraso no pagamento do IPVA relativa aos anos de 2019 e 2020, constituído definitivamente em 21/02/19 e 14/02/20, respectivamente, consoante CDA n. 000008142718. Aduz ter quitado os valores na respectiva ação executiva, pelo valor nominal, impugnando, pois, a incidência de ISSQN e de honorários advocatícios devidos. Sustenta que, “em que pese a Procuradoria do Distrito Federal já ter se manifestado positivamente quanto à quitação da dívida retromencionada, não houve apreciação por parte do magistrado.” Noticia estar impedida de renovar a documentação do seu veículo em decorrência da CDA n. 000008142718. Diz ter instaurado o processo administrativo perante a Administração Pública, sob o SEI n. 00020-00044753/2022-76, para reconhecimento da quitação, mas, no dia 17/10/2022, “o órgão público despachou no procedimento alegando ser impossível de dar a devida quitação, eis que: ‘a referida garantia do crédito tributário foi realizada por via depósito judicial, sendo necessário aguardar a manifestação do magistrado para emissão do alvará e posterior levantamento do valor’”. Assim, “tendo em vista a urgência, lança mão da presente ação”. Assinala não se tratar de “garantia”, mas verdadeiro pagamento parcial da dívida, em conformidade com o art. 9o, § 6o, da Lei n. 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal. Pontua, “uma vez que não está mais em mora, não se pode condicionar o cancelamento da CDA à reversão do pagamento feito em favor do ente federativo, pois isto não é mais problema da parte e sim do credor. A parte cumpriu com seu único ônus que era o de pagar. Estava em mora, mas veio a purgá-la”. Registra ter solicitado “a emissão do alvará em 29 de outubro de 2021, sendo que até a presente data não houve qualquer manifestação pelo juízo da execução fiscal. Logo, a própria parte credora, ora impetrada, sequer demonstra interesse pelo pagamento, pois se assim tivesse já teria peticionado reiterando o pedido”. Requer “a concessão da tutela para cancelar parcialmente a CDA no 000008142718, no tocante ao crédito tributário relativo ao IPVA já pago, de modo a permitir que a impetrante venha a renovar a documentação mencionada; b. a confirmação dos efeitos liminarmente antecipados, no mérito”. Deu à causa o valor de R$ 3.223,57 (três mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos). Custas iniciais ao ID 40489291. É o relatório. 2. Identifica-se nos autos que o Distrito Federal ajuizou a ação fiscal n. 0709494-90.2021.8.07.0016, em 25/2/2021, contra Elani de Souza Lima, distribuída à 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, aparelhada com a CDA n. 000008142718, no valor de R$19.398,03 (dezenove mil trezentos e noventa e oito reais e três centavos), referente à cobrança de IPVA e ISSQN, com encargos da mora. Citada, a executada\impetrante, em 31/9/2021, efetuou depósito judicial no valor de R$3.268,50 (três mil duzentos e sessenta e oito reis e cinquenta centavos), para quitação parcial da dívida, referente ao débito de IPVA (ID 40489282, p. 28). A propósito, transcreve-se a respectiva petição (ID 40489282, p. 27): ELANI DE SOUZA LIMA, vem perante Vossa Excelência, juntar o comprovante de pagamento parcial (relativo ao IPVA), tendo em vista não existir qualquer discordância em relação à cobrança relativa a este tributo, consoante já destacado nos embargos à execução fiscal. Em que pese a alegação de nulidade da CDA, desde já, com o intuito de tornar célere [a prestação jurisdicional] e se livrar que seja lavrada outra CDA, pugna pelo recebimento do pagamento parcial, mantendo-se as demais discussões de mérito nos autos dos r. embargos. Intimado, assim se manifestou o Distrito Federal, em 29/10/2021 (ID 40489282, p. 35): O DISTRITO FEDERAL, por sua Subprocuradora-Geral signatária, poderes ex lege, vem, em atenção ao r. Despacho retro, informar que CONCORDA com o pagamento parcial formulado pela parte executada. Requer, dessa forma, a emissão de alvará de levantamento da importância depositada, com a devida discriminação das CDAs a que o depósito e o alvará se referem, a fim de possibilitar a sua identificação e baixa. Não havendo decisão do Juízo, a executada/impetrante peticionou ao ID 40489282, p. 37, em 11/10/2022, nos seguintes termos: ELANI DE SOUZA LIMA, devidamente qualificada, vem perante Vossa Excelência requerer a emissão de alvará de levantamento da importância depositada, conforme solicitado pela douta Procuradoria do Distrito Federal no Id. 107361486, eis que a parte executada está impossibilitada de renovar a documentação do veículo que originou o débito. Termos em que, Pede deferimento. Além da execução judicial, consta dos autos despacho proferido pelo Núcleo de Processos Administrativos Fiscais, datado de 29/9/2022, assim redigido: Despacho - PGDF/PGFAZ/COGEF/NUPAF Brasília-DF, 29 de setembro de 2022. Processo Administrativo n. 00020-00044753/2022-76 Assunto: Alteração de CDA Interessada: ELANI DE SOUZA LIMA Trata-se de processo administrativo encaminhado a este Núcleo de Processos Administrativos Fiscais pela Diretoria de Recuperação Extrajudicial e Levantamento do Crédito (doc. 96601831), para análise e providências quanto ao pleito da interessada acima identificada (doc. 96436555), a qual requer, em síntese, a baixa das CDAs nos 50205574475 e 50208047328, em virtude do pagamento parcial dos débitos exigidos no processo executivo. Para subsidiar os autos, a requerente apresentou cópias do comprovante de pagamento e do protocolo judicial (doc. 96436557). A tela do SITAF aponta que os referidos débitos encontram-se na situação 38-AJUIZADO (doc. 96656744), razão pela qual, não há providências a serem adotadas. No âmbito judicial, os créditos tributários estão sendo cobrados na Execução Fiscal n. 0709494-90.2021.8.07.0016. Em consulta ao sítio do Tribunal de Jus6ça do Distrito Federal e dos Territórios-TJDFT, verifica-se que, em que pese o exequente já ter comunicado ao MM. Juízo que CONCORDA com o pagamento parcial realizado, na ação em epígrafe, pela parte executada, oportunidade em que requereu a expedição de alvará de levantamento da importância depositada, relativa às CDAs retromencionadas, o petitório ainda se encontra pendente de análise judicial (doc. 96658014), motivo pelo qual, não há igualmente medidas aqui a serem implementadas. Cabe destacar que, nada obstante, a alegação da contribuinte de que "não se demonstra necessário aguardar o pronunciamento Juízo, tendo em vista que o pagamento se deu nos autos", a referida garantia do crédito tributário foi realizada por via depósito judicial, sendo necessário aguardar a manifestação do magistrado para emissão do alvará e posterior levantamento do valor, a fim de possibilitar a baixa dos valores cobrados nas nos CDAs 50205574475 e 50208047328. Nesse contexto, por haver outras medidas a serem adotadas, devolvam-se os autos à Diretoria de Recuperação Extrajudicial do Crédito - DIREC, para conhecimento e notificação do interessado acerca do resultado do seu requerimento. EDUARDO MUNIZ MACHADO CAVALCANTI Procurador do Distrito Federal com atuação no NUPAF/COGEF/PGFAZ Não foi acostado cópia integral do processo administrativo, a exemplo do desdobramento do despacho proferido pelo Núcleo de Processos Administrativos Fiscais. Como visto, o suposto ato coator foi subscrito por Procurador do Distrito Federal com atuação no Núcleo de Processos Administrativos Fiscais. Analisando o Decreto n. 40.408/2020, que altera a estrutura administrativa da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e dá outras providências, identifica-se que o Núcleo de Processos Administrativos Fiscais está subordinado à Coordenação de Gestão Fiscal, integrante da Procuradoria-Geral da Fazenda Distrital, por sua vez, vinculada à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Logo, ressai a ilegitimidade passiva da Procuradora-Geral do Distrito Federal para o presente mandado de segurança. Segundo lição de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes[1], “Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas; executor é o agente subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela. Por exemplo, numa imposição fiscal ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou o Secretário de Fazenda que expede instruções gerais para a arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno que cientifica o contribuinte da exigência tributária; o coator é o chefe do serviço que arrecada o tributo e impõe as sanções fiscais respectivas, usado do seu poder de decisão”. Em complemento, pertinente invocar o enunciado sumular n. 510 do Supremo Tribunal Federal que dispõe: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. E não se pode descuidar da correção da autoridade coatora para o processamento do mandado de segurança, sobretudo porque impacta diretamente na definição da competência para seu respectivo julgamento, sendo mister salientar ser inadmissível a adoção da teoria da encampação quando implicar alteração na competência do órgão jurisdicional. Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA. ATO EXTRADICIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO E EMENDA DA INICIAL. INAPLICABILIDADE. (...) 5. Consoante o entendimento desta Corte, pode ser aplicada a teoria da encampação para a mitigação da equivocada indicação da autoridade coatora em mandado de segurança quando existentes os seguintes requisitos: a) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; b) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas; c) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida. 6. Afastada a aplicação da teoria da encampação, posto que a autoridade que praticou o ato apontado como coator não possui foro especial por prerrogativa de função. 7. No julgamento do MS 33.864/DF, citado na peça inicial da presente impetração, o Pretório Excelso firmou a orientação de que o mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça quando o exame do litígio ensejar repercussão na esfera extradicional é de sua competência. 8. No caso, o mandamus impugna a decretação da perda da nacionalidade do impetrante e o início do processo de extradição, pelo que evidente a incompetência do STJ para processar e julgar o writ. 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 25.945/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020, DJe 24/11/2020) Constatado, pois, o equívoco na indicação da autoridade coatora, e considerando que a autoridade correta não possui prerrogativa de foro, impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, porque obstaculizado o processamento do mandado de segurança na 2a Câmara Cível do TJDFT, consoante art. 21, II, do RITJDFT[2]. Nessa concepção, destacam-se os claros julgados deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA. EXTINÇÃO. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A insatisfação com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material existente no julgado. 3. Em se tratando de mandado de segurança, a errônea indicação da autoridade coatora enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, sobretudo quando sobrevêm, no curso da lide, a homologação do resultado final do certame. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1226468, 07047952120198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. ICMS SUBSTITUIÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. RETIFICAÇÃO DE LIVRO FISCAL ELETRÔNICO. NÃO APRECIAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DA FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Nos termos do artigo 6o, §3o da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 2. O Secretário de Fazenda do Distrito Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado para impugnar inscrição de dívida ativa de débitos que são objetos de pedido de retificação administrativo não apreciado. 2.1. A autoridade máxima que apenas edita as normas a serem seguidas pelos órgãos responsáveis para deliberar sobre os pleitos impugnados no mandado de segurança não se enquadra no conceito de autoridade coatora. 3. Inaplicável a Teoria da Encampação quando o erro na indicação da autoridade coatora implicar modificação da competência. 4. Ordem denegada. Liminar cassada. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1022263, 07028704920168070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no PJe: 16/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescenta-se não ser possível a determinação de emenda da petição inicial para correção do polo passivo, por incorrer em indevida alteração do órgão jurisdicional para o julgamento do mandado de segurança, consoante entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional. Confiram-se, a propósito, os precedentes a seguir: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA. ATO EXTRADICIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO E EMENDA DA INICIAL. INAPLICABILIDADE. 1. A ausência de indicação de ato coator emanado de autoridade sujeita à competência constitucional do STJ desautoriza o processamento do mandado de segurança originário por esta Corte. 2. A regra do art. 54 do CPC/2015 (a competência relativa pode ser modificada pela conexão) e a Súmula 33 desta Corte não têm lugar nos casos de incompetência absoluta. 3. A aplicação, em sede de mandado de segurança, da regra contida no §3o do art. 64 do CPC/2015, de modo a autorizar o magistrado a encaminhar o processo ao Juízo competente, acaso reconheça sua incompetência absoluta, somente se dá nos casos em que houve mero erro de endereçamento do writ e não naqueles em que há indicação equivocada da autoridade impetrada, como verificado na espécie, porque, nessa hipótese, a providência "importaria em indevida emenda à petição inicial da impetração, já que seria necessária a correção do polo passivo" (RMS 59.935/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019). 4. Somente se admite a emenda da petição inicial de mandado de segurança, para fins de correção da autoridade coatora, quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do writ, o que não se verifica no presente caso. 5. Consoante o entendimento desta Corte, pode ser aplicada a teoria da encampação para a mitigação da equivocada indicação da autoridade coatora em mandado de segurança quando existentes os seguintes requisitos: a) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; b) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas; c) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida. 6. Afastada a aplicação da teoria da encampação, posto que a autoridade que praticou o ato apontado como coator não possui foro especial por prerrogativa de função. 7. No julgamento do MS 33.864/DF, citado na peça inicial da presente impetração, o Pretório Excelso firmou a orientação de que o mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça quando o exame do litígio ensejar repercussão na esfera extradicional é de sua competência. 8. No caso, o mandamus impugna a decretação da perda da nacionalidade do impetrante e o início do processo de extradição, pelo que evidente a incompetência do STJ para processar e julgar o writ. 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 25.945/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020, DJe 24/11/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA. EXTINÇÃO. PRECEDENTES. 1. "A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de mandado de segurança para correção da autoridade coatora somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do mandamus, não sendo a hipótese dos autos. Precedentes: AgRg no RMS 46.032/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015; AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/3/2015" (RMS 38.129/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/08/2017). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1716391/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018) Relevante, também, consignar a lúcida decisão da eminente Desa. Carmen Bittencourt no mandado de segurança n. 0702874-76.2022.8.07.0000, que indeferiu a petição inicial em caso de incorreção na indicação da autoridade coatora, não se admitindo a Teoria da Encampação, ad litteris: Tratando-se de mandado de segurança em que se discute a exigência do recolhimento do Diferencial de Alíquota de ICMS - DIFAL/ICMS, carece de ilegitimidade passiva o Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Precedentes STJ e TJDFT. 3.Segundo o enunciado 628 do Superior Tribunal de Justiça, pela teoria da encampação, é possível relativizar eventual "equívoco" na indicação da autoridade coatora no mandado de segurança, desde que cumpridos os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. 4.Constatado, no caso concreto, que a retificação da autoridade coatora importa modificação da competência jurisdicional, alterando-se do Tribunal para uma das Varas da Fazenda Pública, nos termos do artigo 21, inciso II, do RITJDFT e do artigo 26, inciso III, da Lei de Organização Judiciária do DF, reputa-se inaplicável a teoria da encampação. Precedentes da 1a Câmara Cível. 5.Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Mandado de segurança extinto sem julgamento de mérito. (Acórdão 1364465, 07084118720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. PRETENSÃO DE NÃO RECOLHIMENTO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, de acordo com o disposto no art. 6o, §3o, da Lei n. 12.016/2009. 2. O Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal não detém atribuição para decidir sobre a exigência do ICMS-DIFAL ou para reverter atos concretos relativos à fiscalização, lançamento e cobrança de crédito tributário, não possuindo, pois, relação de causalidade com a suposta lesão invocada. 3.Não se aplica a Teoria da Encampação, que autorizaria a mitigação da indicação errônea da autoridade coatora, visto que haveria modificação da competência para julgamento do writ. 4. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e denegada a segurança. (Acórdão 1362927, 07075397220218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). SECRETÁRIO DE ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÂMARA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SUBSECRETÁRIO. AUTORIDADE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS. 1. Mandado de Segurança preventivo de ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, consistente na exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL). 2. De acordo com o art. 6o, § 3o, da Lei no 1.016/2009, "Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática". 3. O Secretário de Estado "é o agente político livremente escolhido pelo Governador para auxiliá-lo na elaboração e implantação das políticas fiscais, o que não se confunde com lançamento, cobrança de ICMS ou análise de pedidos de restituição" (AgInt no RMS 64.072/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020). Por isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Secretário de Estado, em regra, não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança voltado contra atos relacionados à cobrança de tributos. 4. Acolhida a alegação de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado e remanescendo no polo passivo a autoridade efetivamente responsável pelo ato atacado - Subsecretário da Receita -, deve ser declarada a incompetência absoluta da Câmara Cível, remetendo-se os autos para uma das Varas da Fazenda Pública do DF, juízo competente para processar e julgar o mandado de segurança (art. 26, III, da Lei no 11.697/2008. 5. Alegação de ilegitimidade passiva acolhida. Remessa dos autos ao juízo competente. (Acórdão 1353431, 07063210920218070000, Relator: CESAR LOYOLA,2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA. ICMS/DIFAL. AUTORIDADE COATORA INDICADA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO. AGENTE POLÍTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. NÃO APLICÁVEL. ENTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. No caso em análise, o ato considerado ilegal pelo Impetrante, consubstanciado no lançamento do tributo ICMS/DIFAL, é decorrente da atividade desempenhada pela administração tributária, sendo exercido, privativamente, por integrantes da carreira de auditoria, nos termos do art. 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em consequência, a competência para a prática do ato tido por ilegal é da Subsecretaria da Receita - SUREC, nos termos do art. 1o da Lei no 2.995/2002 e do art. 21 do Decreto no 35.565/2014. A autoridade coatora apontada pelo Impetrante [Secretário de Estado da Economia do DF] é agente político que exerce atividade de direção geral da Secretaria de Estado, cujas atividades não incluem a prática dos atos concretos da Administração Tributária, por serem privativos dos auditores fiscais. Trata-se, portanto, de autoridade ilegítima para figurar no polo passivo da ação. No caso concreto, não há que se falar na possibilidade de aplicação da Teoria da Encampação, que autoriza a mitigação da indicação errônea da autoridade coatora, em sede de Mandado de Segurança, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado no sentido de que, para tanto, seria necessário o preenchimento de 3 (três) requisitos cumulativos: I) subordinação hierárquica; II) Informações a respeito do mérito; III) ausência de modificação da competência para julgamento do writ. Há que se ressaltar que a Câmara Civil deste egrégio Tribunal de Justiça seria competente para analisar o suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal, tendo em vista art. 21 do RITJDFT e art. 8o da Lei Federal no 11.697/2008. O mesmo não ocorre, no entanto, com relação a ato ilegal praticado pelo Subsecretário da Receita, mostrando-se equivocada a escolha do Juízo para julgamento do presente writ, o qual deveria ter sido distribuído perante uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, apartando, de toda sorte, possibilidade de aplicação do princípio da encampação Preliminar de Ilegitimidade Passiva ACOLHIDA. Feito EXTINTO, sem resolução de mérito. (Acórdão 1351710, 07034665720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRADE OLIVEIRA,1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, observado que, ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, não é atribuída a competência para praticar qualquer ato concreto de tributação das operações interestaduais realizadas pela impetrante, ou para impor penalidades decorrentes do inadimplemento da obrigação tributária relacionada ao ICMS-DIFAL, mostra-se impositivo o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança. Convém destacar que, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não é cabível concessão de oportunidade de apresentação de emenda à inicial, para que seja alterada a autoridade indicada para figurar no polo passivo da demanda, quando ensejar a modificação do órgão julgador. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA APLICADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. MANUTENÇÃO PELO CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO HIERÁRQUICO. NÃO APLICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO. 1. Nos termos de pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, se houver equívoco na indicação da autoridade coatora, não é adequado oportunizar a emenda à inicial do mandado de segurança, caso a correção implique na alteração da competência do órgão jurisdicional, devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito. 2. Na hipótese de o mandado de segurança atacar ato derivado de órgão colegiado, deve ser apontado, como autoridade coatora, o seu representante. Precedentes. 3. No caso dos autos, o mandado de segurança foi impetrado contra o acórdão proferido pelo Conselho de Recursos, em processo administrativo. 4. O Diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil e o Chefe do Departamento de Controle e Análises de Processos Administrativos Punitivos do Banco Central não poderiam figurar como autoridades coatoras, tendo em vista não comporem nem representarem o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Não há, portanto, como se observar a teoria da encampação, pois não há hierarquia entre as autoridades indicadas pela impetrante e o referido órgão. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1745229/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 02/06/2021). Nos termos do artigo 10 da Lei n. 12.016/2009, A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Portanto, caracterizada a ilegitimidade passiva ad causam, tem-se por impositivo o indeferimento da inicial do mandado de segurança. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e resolvo o processo, sem análise de mérito, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei no 12.016/2009. Com essas considerações, indefiro a petição inicial do mandado de segurança e julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento do art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, I e VI, do CPC e art. 87, IX, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MEIRELLES, Hely Lopes. WALD, Arnoldo. MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 36a ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 72. [2] Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;